Tribunal: TJSP
Processo: 1030407-47.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer. Rescisão unilateral do contrato coletivo de seguro saúde. Sentença que determinou à ré a continuidade do benefício do autor, providenciando sua migração para a modalidade individual, nas mesmas condições e mediante pagamento compatível. Possibilidade. Inteligência da Resolução CONSU no 19/1999 e da Resolução no 254/2011 da ANS. Alegação da operadora do

Ementa:
Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer. Rescisão unilateral do contrato coletivo de seguro saúde. Sentença que determinou à ré a continuidade do benefício do autor, providenciando sua migração para a modalidade individual, nas mesmas condições e mediante pagamento compatível. Possibilidade. Inteligência da Resolução CONSU no 19/1999 e da Resolução no 254/2011 da ANS. Alegação da operadora do seguro saúde de que não comercializa planos nas modalidades individual e/ou familiar que não afasta o direito do consumidor, sob pena de esvaziamento da regulamentação citada. Disponibilização de plano individual ao consumidor que pode ser imposta à operadora. Precedentes. Rejeição da alegação de que a operadora "não renovou" o contrato sub judice. Recorrente que reproduz comunicado à estipulante do contrato onde informa a "rescisão" do contrato, inclusive invocando o art. 17, paragrafo único, da Resolução no 195/09 da ANS. Pretensa discussão que beira as margens da má-fé processual. Elevação dos honorários advocatícios em sede recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.